Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701805-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCENIR AGUIAR SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 202, CC. SÚMULA 383, STF. NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÍDA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Não transcorrido o prazo prescricional de dois anos e meio entre o trânsito em julgado dos Embargos à Execução e o início do Cumprimento de Sentença, nos moldes do artigo 202 do Código Civil c/c a súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, não configurada a prescrição intercorrente. 2.1. A demora na solução da lide resultou da instauração de incidente de restauração dos autos, período em que o processo ficou parado, e não de qualquer omissão por parte da exequente. 3. A inicial foi devidamente instruída com o cálculo apresentado pela exequente e as fichas financeiras elaboradas pelo ente distrital executado, que apontam os valores do benefício de maneira individualizada, sem que fosse comprovada a existência de mais de uma execução promovida pela exequente com base no mesmo título executivo judicial, configurados os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões Mantidas. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso I, e 486, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para julgar extinta a execução, em razão de irregularidade não sanada nos autos executivos. Aduz que, assim, o recorrido somente poderia propor a presente execução com a demonstração de que teria corrigidos as irregularidades apontadas. Aponta, ainda, equívoco na distribuição do ônus probatório. Em adição, indica ofensa ao artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que execução teria ficado parada por 6 (seis) anos por culpa exclusiva e inércia do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado referente ao atendimento das condições da ação e no que tange à não ocorrência de prescrição intercorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1468328/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/8/2020, bem como o AREsp 1676486/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 06/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009